Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de suspeição de magistrado estão previstas expressamente no art. 145 do CPC.
2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei.
3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador.
4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida.